Tribunal: TJSP
Processo: 0003500-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0003500-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante/paciente SERGIO DE GODOI TAVARES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48252
“HABEAS CORPUS” No 0003500-79.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: SERGIO DE GODOI TAVARES
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO PENAL No473.980
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de Habeas Corpus em
que figura como impetrante e paciente SERGIO DE GODOI
TAVARES, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, nos autos
da Execução Penal no 473.980.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que há excesso de execução, causado pela demora na
apreciação do pedido de livramento condicional, formulado
junto ao Juízo de origem em junho de 2019. Busca, por isso, o
subscritor da inicial, a concessão da ordem, para que seu pleito
seja imediatamente apreciado.
Sem
liminar
(fls.
7/8),
vieram
informações (fls. 12/15), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, com
recomendação (fls. 17/18).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
É caso de não conhecimento da
impetração.
Isto porque, conforme informações
prestadas pela autoridade judicial apontada como coatora, não
há pedido de benefícios pendente de análise junto ao juízo de
origem.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator